Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO.

1. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

2. Quanto às omissões alegadas pela parte apelante, ora embargante, os pontos devolvidos a esta instância foram integralmente abordados, debatidos e julgados pelos Desembargadores deste órgão, ocorrendo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses da embargante, o que não autoriza a sua rediscussão por esta via recursal.

3. A despeito da interpretação literal que possa ser realizada do dispositivo, o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente, inclusive amparada em precedentes jurisprudenciais, para justificar a aplicação do artigo 85, § 8o, do diploma processual à presente hipótese, considerando o valor excessivamente elevado atribuído à causa e a desproporção, em razão do reduzido nível de complexidade da demanda, que redundaria da fixação da verba com base nos percentuais expressos no § 2o do artigo 85.

4. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Embargos de declaração rejeitados.